Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-05.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001316-05.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia, Procuradoria Municipal de Brumado APELADOS: ELIANA DA SILVA DIAS, MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA MUNICÍPIO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR HONORÁRIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001316-05.2017.8.05.0032, em que figuram como partes apelantes e apeladas ELIANA DA SILVA DIAS e MUNICIPIO DE BRUMADO e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte autora e NÃO PROVER a apelação da parte ré, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada - Relatora